Tribunal: TJMT
Processo: 0014674-14.2011.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014674-14.2011.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO RAFAEL DA SILVA - CPF: 021.063.011-62 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIEL ARRUDA RABELO (VÍTIMA), EDER NORBERTO DA SILVA - CPF: 038.454.671-42 (VÍTIMA), JUCIEL ARRUDA RABELO - CPF: 036.211.281-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014674-14.2011.8.11.0002

RECORRENTE: ADAO RAFAEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMPREGO DE MEIO DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
,

a alegada causa excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014674-14.2011.8.11.0002

RECORRENTE: ADAO RAFAEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adão Rafael da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de meio que resultou perigo comum [art. 121, § 2º, incisos I e III, do CP -vítima: Juciel], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de meio que resultou perigo comum [art. 121, § 2º, incisos I e III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Eder Norberto], e de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita a tese de legítima defesa, alegando que
“somente disparou, pois viu sua vida sofrer um ataque iminente das ‘vítimas’ e mesmo assim não as atacou de forma direta, pois todas as pessoas, inclusive uma das vítimas, confirmou que ‘fora até o encontro do acusado proferindo inúmeros termos de humilhação’”
.

Postula, ao final, sua absolvição sumária.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014674-14.2011.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Adão Rafael da Silva
, vulgo
“Neguinho”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de meio que resultou perigo comum [art. 121, § 2º, incisos I e III, do CP – vítima: Juciel Arruda Rabelo], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de meio que resultou perigo comum [art. 121, § 2º, incisos I e III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Eder Norberto da Silva], e de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que, no dia
19 de junho de 2011
, por volta das
15h00min
, na Avenida ‘B’, em frente à Quadra 13, Casa 12, no Bairro 15 de Maio, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
Adão Rafael da Silva
, com consciência e evidente
animus necandi
, desferiu vários disparos de arma de fogo em face da vítima,
Juciel Arruda Rabelo
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Tanatoscópico de fls. 32/40, os quais foram as causas eficientes e determinantes de sua morte, bem como ainda desferiu disparos também de arma de fogo, em face da vítima,
Eder Norberto da Silva
, somente não o acertando porque o mesmo empreendeu fuga, bem como ainda tentou persegui-lo, sendo impedido pelos genitores da vítima, Juciel, dando assim, início a prática de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima Eder Norberto e sua companheira, Adriana, se encontravam na casa da vítima Juciel, onde almoçaram, sendo que em dado momento, ali compareceu o denunciado querendo tomar satisfações, uma vez que Adriana já havia sido sua companheira, e que teriam rompido o relacionamento, no entanto, o denunciado não aceitava o relacionamento desta com a pessoa de Eder.

Com efeito, ao chegar no local, Adão chamou por Adriana que saiu para atendê-lo, ao passo que Eder e Juciel também a acompanharam, momento em que o denunciado sacou duas armas de fogo, tipo revólveres, e passou a desferir disparos, inicialmente em face de Juciel que, logo caiu ao solo, enquanto passou a atirar também na direção de Eder Norberto, o qual correu para proteger-se.

Que determinado a também tirar a vida de Eder, o denunciado Adão tentou invadir a residência dos pais de Juciel, com as armas em punho, momento em que José Ernesto tentou impedi-lo, no entanto, devido às ameaças do denunciado, acabou saindo de seu caminho, deixando-o passar, sendo que mais à frente o denunciado deparou-se com a Senhora Simiana, mãe de Juciel que, mesmo diante de suas ameaças, o impediu de ir atrás de Eder, fazendo com o que o mesmo abortasse sua conduta criminosa e fugisse do local.

Restou apurado que a motivação para os crimes decorreu do fato de que o denunciado não aceitava o relacionamento de Adriana com a pessoa de Eder Norberto, já que ela teria sido sua companheira, e que Juciel por ser amigo de Eder acabou atraindo a ira do denunciado, o que configura a sua postura torpe.

Por outro lado, da forma como agiu, ao começar a efetuar os disparos de inopino, sem que a vítima Juciel sequer imaginasse que seria agredido daquela forma, fica evidente que o denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, fica evidente que naquele local existiam outras pessoas ali presentes, e da forma como os fatos se deram, percebe-se que todos correram sérios riscos de serem atingidos, causando, assim, perigo comum”.

A despeito da tese de excludente de ilicitude invocada pela defesa, segundo o qual o acusado desferiu os disparos de arma de fogo para se proteger de um ataque iminente das vítimas, o juízo de origem destacou na pronúncia que
“há nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos”
.

A propósito, neste particular, valho-me dos fundamentos aduzidos pelo juízo singular na decisão hostilizada, adotando-os,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No que tange a alegação do acusado de que a vítima Juciel partiu em sua direção proferindo insultos, acreditando que iria ser atacado, o que poderia cogitar a incidência de uma eventual excludente de ilicitude, cabe destacar que há nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

Neste contexto, em ambas as fases da persecução penal, a vítima Eder Norberto asseverou que, assim que Juciel se aproximou da motocicleta em que estava o acusado, este desferiu os disparos.

Ademais, em ambas as fases da persecução penal, a testemunha presencial Adriana narrou que o acusado efetuou os disparos após insultos proferidos pela vítima, que interveio na discussão, não aventando a ocorrência de qualquer injusta agressão naquele momento.

Assim, por ora, a despeito da versão fornecida por ocasião dos interrogatórios, não é possível se afirmar, de forma inequívoca, que o acusado agiu para repelir injusta agressão por parte dos ofendidos, devendo tal questão ser submetida ao Conselho de Sentença”.

Destaco, ainda, trechos das contrarrazões recursais, no atinente à tese de legítima defesa, como se vê:

“Assim, em que pese tenha o ora recorrente alegado exclusiva ação defensiva, os elementos de convicção amealhados aos autos são suficientes o bastante para ancorarem a r. decisão de pronúncia de id. 105817924, permitindo afirmar que Adão Rafael da Silva, vulgo ‘Neguinho’, executara o delito agindo com
animus necandi
.

A propósito, o art. 25 do Código Penal ilustra de forma clara a situação de legítima defesa como a circunstância em que alguém,
‘usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem’
, questão não verificada nos autos.

Neste compasso, não há elementos sólidos nos autos que amparem a existência de injusta agressão atual (de natureza ilícita contrária ao direito) da vítima Juciel no instante da ação criminosa.

Sublinhe-se, ainda, que diante de uma infinidade de opções de ação após discutir com a vítima, o recorrente preferiu descarregar todos os projéteis que possuía na arma de fogo que ilegalmente portava contra Juciel, com o nítido intento de ceifar-lhe a vida.

Outrossim, o Laudo Pericial n. 02-06-001592/2011 (Local do Crime), diante dos vestígios observados, concluiu que Juciel, inicialmente, foi atingido por, pelo menos, um disparo e caiu ao solo, sendo que, já caído, recebeu, no mínimo, mais um disparo, vindo então a óbito, de modo a não deixar dúvidas quanto ao intento homicida do recorrente em relação a essa vítima e a inexistência do instituto da legítima defesa no caso em questão”.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023